Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-73.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NEUCI RODRIGUES MOURA - CPF: 570.767.741-00 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004851-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Neuci Rodrigues Moura.

Apelado:
Banco C6 S.A.

E M E N T A

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO ART. 381, INCISO III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A
produção

antecipada
de
provas
é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à
produção
de
prova
, previsto no
artigo

381
, incisos I, II e
III
do
Código de Processo Civil
.

Pretensão de produção antecipada da prova pericial contábil para possibilitar autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação desnecessária.

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular tramitação processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004851-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Neuci Rodrigues Moura.

Apelado:
Banco C6 S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuci Rodrigues Moura em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de produção de antecipada de prova que requereu em face do Banco C6 S.A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e
condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, todavia, suspendeu a condenação, face ao benefício da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

Inconformada, a apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, dissertando que a presente ação autônoma de produção de prova, objetiva evidenciar os
abusos cometidos pelo banco em relação aos juros e encargos indevidos relacionados à operação de financiamento contratada, antes de ingressar com a demanda principal, de modo é necessária a perícia judicial contábil.

Ressalta que a situação se amolda ao disposto no inc. III, do art. 381, do CPC, e que ocorreu ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.

A apelada apresentou contrarrazões, em preliminar, impugnou a assistência judiciária gratuita concedida, e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (id.
191286200
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004851-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Neuci Rodrigues Moura.

Apelado:
Banco C6 S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuci Rodrigues Moura requereu produção antecipada de prova em face do Banco C6 S.A., discorrendo que na data de 15.12.2022, celebrou
contrato bancário de financiamento n. AU0000312343 – 72273100, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 2.521,95 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).

Narra que
são apenas realizados descontos mensais que “abatem” apenas os juros e encargos da “suposta dívida”, ou seja, o valor mínimo de uma “suposta fatura do cartão de crédito consignado”, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e, portanto, como irão incidir juros e encargos novamente o “suposto valor principal” nunca será abatido, valor este que se quer aparece nos extratos, impossibilitando a autora de compreender o que está realmente sendo cobrado.

Com base nisso, requereu a realização de perícia judicial contábil para apuração mediante cálculo se está realmente sendo aplicada a taxa de juros acordada entre as partes.

Após tramite processual, o d. magistrado
a quo
, chamou o feito a ordem e com fundamento na i
mpossibilidade jurídica do pedido e ausência do interesse de agir, j
ulgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (id.
191284047
).

Inconformada, a apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, dissertando que a presente ação objetiva fazer prova mediante perícia contábil, dos supostos abusos cometidos pelo banco apelado antes de ingressar com a demanda revisional, visando ao ressarcimento de valores pagos a maior.

Ressalta que a situação se amolda ao disposto no inc. III, do art. 381, do CPC, salientando a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
, de modo que, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja admitida e processada a ação autônoma de produção de provas, mediante a produção de prova pericial contábil no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pois bem. A princípio, convém trazer a baila o disposto no art.
381
do
CPC
,
in verbis
:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que
:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”
.

A respeito, leciona
Luiz Guilherme Marinoni
:

"
O pedido de obtenção antecipada de prova, em termos procedimentais, tem tramitação bastante simples. Inicia-se por petição inicial, que deve preencher os requisitos do art. 319, naquilo que aqui couber. De fato, nem todos os requisitos da petição inicial 'comum' poderão ser aqui observados, em especial no que se refere à indicação do polo passivo da causa que, como já visto, pode sequer existir. Eventualmente, com a petição inicial, trará o requerente a prova da sujeição a um dos casos do art. 381, especialmente quando o motivo da prova antecipada seja o receio de impossibilidade de verificação de certos fatos na pendência da demanda futura
”. (Novo Curso de Processo Civil - vol. 2, 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 318)

Para
Humberto Theodoro Júnior
:

“O novo Código adere a esse posicionamento, regulando, sob a denominação de “produção antecipada de prova”, casos em que se combate o risco de prejuízo para a instrução de processo atual ou iminente e, também, casos em que se combate o risco de prejuízo para a instrução de processo atual ou iminente e, também, casos em que a parte age em busca de conhecimento de fatos que possam esclarecer sobre a conveniência de não demandar ou de obter composição extrajudicial para controvérsias (
NCPC
, art.
381
,
II
e
III
).”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 56ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 912).

In casu
, tenho que razão assiste a apelante.

Ocorre que a ação de produção antecipada de provas não se presta a analisar o direito defendido pela parte, conforme preceitua o
parágrafo 2º
do art.
382
do
Código de Processo Civil
: “
O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.”

Além disso,
infere-se do citado inciso III, do art. 381, do CPC a hipótese de tutela do direito autônomo de produção de prova. Para exercício desse direito, cabe à parte a delimitação da demanda, com apresentação das razões que justifiquem a necessidade de antecipação da prova.

Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que
“é
inviável o regular processamento da presente ação, uma vez que resta caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir e, por conseguinte, a extinção do feito é medida que se impõe”,

a perícia pretendida tem o intuito de propiciar, à autora, verificar a correção ou não dos juros cobrados no seu contrato de financiamento, pelo que não se há de falar em ausência das condições da ação. É o que se extrai, com clareza, do seguinte trecho da inicial, transcrevo.

“Assim, o presente procedimento judicial tem como objetivo a realização de prova pericial contábil para:

1- O CONTRATO ora periciado possui algum método de amortização de saldo devedor?

2- No período de adimplência: Esta expressamente pactuado no contrato capitalização composta ou capitalização simples?

3- Qual é o método utilizado pelo agente financeiro?

4- O sistema de amortização utilizado pelo agente financeiro está fidelizado a qual regime de juros? Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido de apontar o regime composto, pergunta-se: o regime composto gera incidência de juros sobre juros? É capitalização composta ou capitalização simples?

5- Qual é a taxa de juros remuneratórios nominal prevista no contrato periciado?

6- Considerando o valor do crédito obtido pelo devedor, o tempo de liquidação e a parcela construída pelo agente financeiro, pode-se afirmar que o banco observou rigorosamente a taxa nominal contratada? Qual a taxa foi utilizada pelo banco?

7- Há Periodicidade capitalização diária; NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA: 1- no período de inadimplência: Esta expressamente pactuado no contrato: capitalização composta ou capitalização simples?

2- No período de inadimplência: O sistema de amortização utilizado pelo agente financeiro está fidelizado a qual regime de juros? Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido de apontar o regime composto, pergunta-se: o regime composto gera incidência de juros sobre juros?

3- No período de inadimplência: A multa de 2% é sobre cada parcela vencida ou do total da dívida?

4- Há Periodicidade capitalização diária?”
(id. 191284019 – Págs. 6/7).

No caso, é direito da autora, ora apelante, verificar
suas chances de êxito em futura demanda (judicial ou arbitral)
quanto a incidência ou não das taxas de juros fixadas no contrato de financiamento firmado entre as partes, cuja apuração se faz necessário, se enquadrando a hipótese dos autos no inciso III do citado art.
381
do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios, vejamos:

“Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que reconhece a ausência de interesse de agir do autor e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI, do CPC
.
Interesse de agir, entretanto, vislumbrado. Perícia para apuração de repasse, pela ré, às concessionárias, representadas pela associação autora, de valor equivalente a PIS/COFINS incluindo o ICMS em sua base de cálculo
. Existência ou não do direito de eventual restituição que não é objeto desta demanda. Parágrafo 2º do art. 382 do CPC.
Possibilidade de ajuizamento da demanda a fim de se apurar a correção ou não dos valores que foram repassados às concessionárias associadas. Direito autônomo de produção antecipada de provas. Art. 381, inciso III, do CPC. Sentença anulada. Determinação de retorno à primeira instância para prosseguimento. Recurso provido
.”

(TJ-SP – RAC n. 1004516-08.2021.8.26.0100, 33ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 25.04.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE PROVA
DOCUMENTAL,
PERICIAL
E TESTEMUNHAL – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NOS INCISOS II E III DO ART. 381, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO COM EXCEÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 381 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação de prova para que se tome prévio conhecimento dos fatos, seja para possibilitar eventual autocomposição, ou para que se justifique ou evite o ajuizamento de uma ação futura. Desta forma, se essa é a intenção da autora (verificar eventual prejuízos direitos e indiretos que podem ter sido causados a apelante, em face da mutação da relação havida entre as partes no decorrer dos anos) não há falar em ausência de interesse processual desta ação de produção antecipada de provas.”

(RAC n. 10024478620218110078, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.08.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
torna-se de rigor a anulação da r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sendo necessário o retorno dos autos à Vara de origem para a regular produção da prova requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024